Tribunal: TJPA
Processo: 0000334-68.2011.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000334-68.2011.8.14.0071

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ADARILO SPEROTTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0000334-68.2011.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

AGRAVADO: ADARILO SPEROTTO

ADVOGADO: GABRIEL SPEROTTO SOUSA

ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, por intempestividade, os quais visavam rediscutir decisão que reduziu a indenização por danos morais de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo interno interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que os embargos de declaração anteriores foram considerados intempestivos e, portanto, não produziram efeito interruptivo do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve ser interposto no prazo de 15 dias, conforme art. 289 do Regimento Interno do TJPA, contados da publicação da decisão monocrática.

4.

Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

No caso, o agravo interno foi interposto após o decurso do prazo legal, configurando-se como intempestivo, sendo inviável o seu conhecimento.

6.

A ausência de impugnação à fundamentação da decisão quanto à intempestividade dos embargos evidencia que o recurso não atacou adequadamente o fundamento da inadmissibilidade.

7.

Não restando comprovado dolo ou má-fé, afasta-se a condenação por litigância de má-fé.

8.

As partes ficam advertidas de que a oposição de novos embargos manifestamente inadmissíveis poderá ensejar multa por litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

2.

O agravo interno interposto fora do prazo legal, ainda que suceda embargos não conhecidos por intempestividade, é inadmissível.

3.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.023, 1.026, § 2º; RITJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2295869/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no CC 181567/GO, DJe 03.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000334-68.2011.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

AGRAVADO: ADARILO SPEROTTO

ADVOGADO: GABRIEL SPEROTTO SOUSA

ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal proferida por esta relatora que conheceu e deu parcial provimento à apelação,
”

reformando a sentença objurgada apenas para reduzir o quantum referente à reparação do dano moral de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-a incólume em seus demais termos”
em razão da intempestividade.

Alega o agravante que a decisão de mérito condenatória é desproporcional, especialmente quanto ao
quantum fixado a título de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 20.000,00
, pleiteando sua redução. Segundo o agravante, o valor extrapola os limites da razoabilidade, considerando os precedentes do STJ para casos semelhantes envolvendo desconto indevido de cheques ou fraudes bancárias.

Argumenta que:
“A indenização deve observar parâmetros de proporcionalidade, visando evitar enriquecimento sem causa da parte autora.”

Aponta ainda precedentes que fixam indenizações por danos morais em valores próximos a
R$ 5.000,00
, reforçando a tese de que a fixação atual excede os padrões adotados pela jurisprudência pátria.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o conhecimento e provimento dos embargos de declaração e, caso mantida a condenação, que
o valor da indenização seja reduzido para R$ 5.000,00
.

Em suas
contrarrazões
, a parte agravada
ADARILO SPEROTTO
requer o
não provimento do Agravo Interno
, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a
intempestividade dos embargos de declaração
. Aponta que:

·

a decisão foi publicada em
31/08/2023
;

·

o prazo de 5 dias, conforme o
art. 1.023 do CPC
, encerrou-se em
11/09/2023
;

·

os embargos foram interpostos apenas em
15/09/2023
,
fora do prazo legal
.

Quanto ao mérito, argumenta que:

·

a decisão monocrática está correta e deve ser mantida;

·

a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 foi fixada de forma proporcional aos
prejuízos reais
sofridos, incluindo: abalo de crédito, deslocamento até Belém em duas ocasiões, hospedagem, contratação de advogado, e
prejuízos financeiros relevantes
, inclusive a necessidade de vender gado para honrar compromissos.

Ressalta ainda que:
“O transtorno vivenciado pelo agravado extrapola o mero aborrecimento, afetando sua vida pessoal, financeira e reputação perante a comunidade.”

Além disso, o agravado sustenta que o Agravo Interno possui
caráter protelatório
e foi interposto
sem enfrentar a razão da decisão (intempestividade)
, razão pela qual requer a aplicação de
multa por litigância de má-fé
, com base nos arts. 80 e 81 do CPC.

Por fim, requer:

a) o
indeferimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática;

b) a
majoração da indenização por danos morais para R$ 60.000,00
, conforme sentença de 1º grau;

c) a
condenação do agravante por litigância de má-fé
, com aplicação de multa.

É o relatório
. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000334-68.2011.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

AGRAVADO: ADARILO SPEROTTO

ADVOGADO: GABRIEL SPEROTTO SOUSA

ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Da análise das condições de admissibilidade, e com a devida vênia, observo que o recurso não merece ser conhecido.

Isso porque o presente agravo interno foi interposto quando já escoado o prazo de quinze dias, previsto no art. 289 do Regimento Interno desta Corte:
“Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Assim, considerando que a r. decisão monocrática recorrida, fora publicada em 30/08/2023, o prazo para interposição de agravo interno encerrou-se aos 22/09/2023, de forma que o presente de agravo interno somente foi interposto aos 10/11/2023, restando prejudicado em virtude de sua intempestividade.

Cumpre consignar, neste ponto, que os embargos de declaração que não foram conhecidos não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA . EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ. 2 . Agravo regimental não conhecido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

........................................................................................................

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS . PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO . 1. É inviável o conhecimento do agravo interno, porquanto intempestivo, na hipótese em que este é interposto após o transcurso do prazo legal, tendo em vista que os embargos de declaração anteriormente opostos em face da decisão monocrática do relator no STJ não foram conhecidos em razão de manifesta intempestividade, não interrompendo o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. 2 . Agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2295869 SC 2023/0038029-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Destaca-se, por oportuno, que a intempestividade dos embargos não foram objeto de quaisquer ponderações nas razões do agravo interno, tendo o Banco da Amazônia se limitado a questionar os valores dos danos morais.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Anote-se, por fim, que para acesso às instâncias extraordinárias, desnecessária a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(ED em RMS nº 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), razão pela qual ficam as
partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno, ante a sua inadmissibilidade
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025